Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743175-60.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO MESQUITA GALVÃO AGRAVADO: GABRIELA HENNING GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO MESQUITA GALVÃO contra decisão exarada no ID 77047705, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Cobrança no 0713710-37.2024.8.07.0001, proposta por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. O agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes litigantes para apresentarem os documentos requisitados pelo perito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a produção da prova pericial de forma eficaz. No agravo interno interposto (ID 77961148), o agravante sustenta ser cabível a interposição do agravo de instrumento, na forma prevista no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de decisão pela qual foi invertido o ônus da prova. Destaca que lhe foi imposto o ônus de demonstrar fato constitutivo do direito da autora, mediante a produção de prova impossível, afrontando o disposto nos artigos 373 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assevera que o d. magistrado de primeiro grau avançou sobre matéria relacionada ao mérito do processo, ao ultrapassar os limites da lide, em afronta ao disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil, o que torna cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta, ademais, que estaria evidenciado o prejuízo processual, diante da impossibilidade da produção da prova determinada, o que torna possível, também sob este aspecto, a interposição do agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo interno, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada pelo relator do agravo de instrumento. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que a agravada GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA juntou aos autos os documentos necessários à realização da perícia contábil. A perícia foi realizada sem que houvesse necessidade de juntada de novos documentos, conforme pode ser observado do laudo pericial juntado aos autos do processo de origem em 01/12/2025 (ID 258556305), ocasião em que foram respondidos os quesitos formulados pelas partes litigantes. O próprio agravante afirma que não pretende discutir a necessidade da produção da prova pericial, mas apenas a atribuição do ônus de apresentar a documentação necessária para a realização da perícia. Constatado que a perícia foi concluída com base nos documentos apresentados pela agravada, sem a necessidade de complementação do acervo documental por parte do agravado, tem-se por caracterizada a perda do interesse recursal em relação à pretensão de reforma da decisão pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento. Por certo, eventual acolhimento da pretensão deduzida no agravo interno não produzirá qualquer efeito útil ao agravante, uma vez que não houve necessidade de apresentação outros documentos além daqueles juntados aos autos pela agravada. Portanto, não há razão para que seja conhecido o agravo interno interposto pelo agravante, em razão da manifesta perda do interesse recursal. Quanto ao pedido de condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, carece de amparo a pretensão deduzida pela agravada nas contrarrazões ao agravo interno. O dispositivo legal invocado pela agravada estabelece que o órgão colegiado deverá condenar o agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. No caso em exame, o não conhecimento do agravo interno tem por fundamento circunstância superveniente à sua interposição. Com efeito, o agravo interno foi interposto em 29/10/2025 (ID 77961148) e o laudo pericial somente foi juntado aos autos do processo de origem em 01/12/2025 (ID 258556305). Na situação em análise, não é possível afirmar que o agravo interno seria considerado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo egrégio Colegiado, caso não tivesse ocorrido a perda do interesse processual. Por certo, o processamento do agravo interno ficou prejudicado em virtude da perda do interesse recursal, e não por eventual vício intrínseco ao recurso ou por conduta processual temerária ou abusiva atribuível ao agravante, o que torna incabível a sua condenação ao pagamento de multa. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Ademais, indefiro o pedido de condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 10:17:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora